Tribunal: TJBA
Processo: 0501807-15.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501807-15.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FONSECA DO VALE JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA, LAIS MIRANDA SANTOS OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para pronunciar o réu por homicídio qualificado, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 155 do CPP e nulidade de laudo pericial por quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao supostamente fundamentar a pronúncia apenas em elementos do inquérito; (ii) ao deixar de analisar a alegada quebra da cadeia de custódia e inconsistências no laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que a pronúncia se baseou em prova pericial oficial submetida ao contraditório, além de depoimentos judicializados e elementos colhidos em juízo.

5. A utilização de prova técnica produzida na fase investigativa não viola o art. 155 do CPP quando submetida ao contraditório judicial e corroborada por outros elementos probatórios.

6. Quanto à cadeia de custódia, eventuais divergências milimétricas nas medições não comprometem, nesta fase processual, a validade do laudo pericial, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada da prova.

7. A decisão judicial não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação global coerente e apta à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia. 2. A pronúncia pode se apoiar em prova pericial produzida na fase investigativa, desde que submetida ao contraditório judicial e corroborada por outros elementos. 3. Eventuais inconsistências técnicas na perícia, sem prejuízo evidente, não ensejam nulidade na fase de admissibilidade da acusação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501807-15.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE FONSECA DO VALE JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.